Tribunal: TJPA
Processo: 0809410-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809410-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. DOENÇA RENAL CRÔNICA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor e o perigo de grave dano.

2 –

Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos.

3 – No presente caso, ficou demonstrado pelos documentos juntados a necessidade do menor de cinco anos, portador de doença renal crônica de tratamento especializado e alimentação específica, qual seja: SUPRASOY sem LACTOSE e PEPTAMEM JÚNIOR, sob risco de morte, conforme laudo juntado nos autos. (Id nº 2398109) Logo, presente a verossimilhança nas alegações do autor/agravado, ante os documentos que comprovam a necessidade de realização de procedimento cirúrgico e omissão do estado. Também demonstrado o perigo de dano, com a continuidade da conduta omissiva do Estado, que somente agiu por força da medida liminar, muito embora o paciente tivesse sido encaminhado para realização de cirurgia desde 2016. Assim, demonstrado a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conclui-se acertada a decisão proferida pelo juízo a quo, que determinou a realização imediata do exame e realização do tratamento clínico devido.

4 – Ainda, quanto a impossibilidade de concessão de medidas satisfativas ou que impliquem a liberação de recursos, previstas na Lei
8.437
/92, art.
1º
,
§ 3º
e Lei 9.494/97, art. 2º-B, devem ser enfrentadas à luz da contemporânea hermenêutica constitucional, razão pela qual deve ser flexibilizada as regras em questão quando o deferimento da liminar for imprescindível para evitar o perecimento de um direito, ainda mais no que tange a proteção de um direito fundamental como o direito à saúde, não podendo o Estado eximir-se de assegurá-lo.

5 - Quanto a multa, de acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC (correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) à Fazenda Pública. Ademais, se ao final a multa torna-se extremamente elevada a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte, pode ser minorada a pedido ou até mesmo de ofício pelo juízo. Logo, não vejo a grave lesão de difícil reparação a ser suportada pelo Estado do Pará, bastando cumprir a contento a decisão judicial, como já o fez, conforme informação juntada nos autos principais. O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (TEMA 706)

6 – Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA,
devidamente representado por procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da
Ação Civil Pública

nº 0802076.09.2019.8.14.0009
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor do menor
Wyllamy Rian dos Santos de Oliveira
, com cinco anos de idade, portador de doença renal crônica, deferiu liminarmente a tutela antecipada, determinando que o ora agravante e o Estado do Pará garantam ao menor, todo o necessário ao tratamento especializado, disponibilizando alimentação específica a sua condição, qual seja: SUPRASOY SEM LACTOSE E PEPTAMEN JÚNIOR, conforme prescrição nutricional subscrita no laudo nutricional juntado, fixando-lhe o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.0000,00 (cem mil reais).

Inconformado o Município de Bragança interpôs o presente recurso, alegando em síntese
: [1] preliminar de impossibilidade de concessão de medida liminar em ação civil pública sem prévia oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público. Violação ao art. 2º, da Lei nº 8.437/1992; [2] ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva do Município de Bragança ante a obrigação determinada pelo juízo, que seria de responsabilidade do Estado do Pará. No mérito: [3] o não preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, nos termos do art. 300 do CPC; [4] ofensa ao princípio da reserva do possível e da separação dos poderes e, [5] a necessidade de minoração e limitação das astreintes fixadas no caso de descumprimento da obrigação, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, o acolhimento das preliminares suscitadas, com a extinção do processo sem resolução do mérito, ou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito, a sua revogação, por entender que o Município não possui reponsabilidade para custeio de tratamento de alta complexidade.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Preliminarmente, pontuo que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Inicialmente destaco que a existência da responsabilidade solidária entre a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, quanto ao dever de garantir o direito à saúde, não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito.

Com efeito,
“O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados,
de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde
”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Ainda,
reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
)

Portanto, reafirmou-se a solidariedade dos entes públicos, não cabendo a alegação de ilegitimidade passiva, o que não impede que, posteriormente, o juízo de piso venha direcionar o cumprimento ou determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem que isso seja um empecilho para a obtenção imediata do direito à saúde pelo cidadão.

Ainda, que haja a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, isso não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Assim, fica afastada a ilegitimidade do Município agravante.

Quanto a alegação de necessidade
de prévia audiência do representante da pessoa jurídica de direito público, preconizada pelo art. 2º da Lei 8.437/92, já assentado em nossa jurisprudência pátria que
devem ser enfrentadas à luz da contemporânea hermenêutica constitucional,
devendo ser afastada nos casos em que existente periculum in mora inverso, com risco de dano a direitos de maior relevância, sob pena de ofensa ao artigo 5º , inciso XXXV,

o que se constata no presente caso, quando diante da necessidade premente do menor que necessita da fórmula prescrita para se alimentar.

Nesse sentido é o entendimento predominante na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - DIREITO À SAÚDE - PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DO VÍCIO PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS À ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA - VÍCIO SANADO - CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AUTORA MÃE DO PACIENTE - POLO PASSIVO - ESTADO DE MINAS GERAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LIMINAR SATISFATIVA 1. Tratando-se, a autora, de mãe do paciente, dependente químico, patente a sua legitimidade para pleitear a internação involuntária do toxicômano, dada a própria condição de saúde deste, momentaneamente impossibilitado de expressar seu consentimento. 2. A obrigação de prestar o serviço de saúde pública de forma gratuita é de qualquer dos entes federativos, conjunta e solidariamente. Posicionamento consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
3. "É vedada, como princípio geral, a concessão de liminar de caráter eminentemente satisfativo, excepcionando-se as hipóteses de providências médicas urgentes" (RSTJ 127/227).
4. Preliminares rejeitadas. MÉRITO - INTERNAÇÃO - ARTS. 4º E 6º DA LEI N. 10.216/2001 - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem evidente caráter excepcional, sendo imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado, que caracterize os motivos pelos quais a internação é preconizada ao paciente (arts. 4º e 6º da Lei n. 10.216/2001). 2. Imprescindibilidade de submissão do paciente a internação em clínica terapêutica para tratamento de dependência química demonstrada de plano, a respaldar a plausibilidade do direito invocado bem como o periculum in mora. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10153130099234002 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 26/06/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2014)

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART.
273
DO
CPC
. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1.
É possível a concessão de antecipação dos efeitos

da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer

medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida,

podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou

até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas.
Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art.
273
do
Código de Processo Civil
para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1,

Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR INOMINADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO  ENOXAPARINA 400 MG - PARA TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA EM GESTANTE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ
. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196, da CF. Havendo prova inequívoca da necessidade de uso do medicamento prescrito pelo médico, não se justifica qualquer obstáculo para o seu fornecimento. II  RECURSO NÃO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 0021762-04.2016.8.05.0000, Relator (a): Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 14/02/2017 ) (TJ-BA - AI: 00217620420168050000, Relator: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2017)

Quanto ao argumento do agravante acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não se sustenta a alegação de falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Quanto a alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária da mesma forma, a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional”, não sendo possível invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Ultrapassada as questões prejudiciais,
compulsando os autos, verifica-se que o agravante não demonstrou a verossimilhança do seu direito, uma vez que o que se pretende garantir com a decisão agravada é o direito constitucional à saúde do menor interessado no fornecimento do suplemento alimentar, que não pode ser sobreposto pelos interesses econômicos
do recorrente, sendo evidente que na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro do município, prevalece àquele.

Decidir de maneira diversa, com a concessão do efeito suspensivo, seria implementar o que a doutrina denomina de
inversão do risco jurídico
, uma vez que, com a suspensão da decisão hostilizada, estar-se-ia prejudicando o menor, ora representado pelo Ministério Público do Estado do Pará, em ter garantido o mínimo de dignidade humana.

No que tange a irresignação quanto a aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalto que a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância dos requeridos em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, §1º, do CPC/2015 à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1433805 SE 2013/0221482-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014). (Grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.MPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013). (Grifei).

Ainda, a jurisprudência desta Eg. Corte: TJ-PA - AI: 00053146720178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/04/2018)

Verifico também, que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, sem ser desproporcional e desarrazoado, pelo que não encontro motivos para sua minoração, considerando ainda, que a aplicação da multa somente ocorre no caso de descumprimento da decisão agravada e que está ainda pode ser revista posteriormente, inclusive de ofício, em caso de se torna sobremaneira excessiva ou mesmo insuficiente.

Nesse sentido o STJ possui o firme entendimento de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (
TEMA 706
)

Nesse sentido:

Cumprimento de sentença – Valor da multa diária fixada para cumprimento de obrigação de fazer – Inércia da ré - Cumprimento extemporâneo após contato telefônico estabelecido pelo autor – Extinção da fase de cumprimento de sentença com revogação da astreinte porque atingido o efeito prático almejado – Apelo do autor – Reforma parcial – Pertinência do cumprimento de sentença para recebimento do valor devido à título da multa diária – Atraso no cumprimento da obrigação - Situação que não enseja revogação da astreinte, sob pena de desprestígio da decisão judicial que a impôs e do próprio intuito coercitivo da medida – Redução, de ofício, do valor da multa diária para coibir o enriquecimento indevido – Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - APL: 00013750920128260069 SP 0001375-09.2012.8.26.0069, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 08/06/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXORBITANTE, POSTO QUE ATINGIU MAIS DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), E ULTRAPASSOU, DEMASIADAMENTE, O VALOR DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A multa diária não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. 2. O juiz pode fixar a multa de ofício, agravá-la se o devedor se mantém inerte e reduzi-la, como no caso, se ela se torna exorbitante, sob pena de enriquecimento sem causa do credor da obrigação. 3. Apenas após oportunizado o pagamento espontâneo do valor total do débito depois de apresentada a nova planilha pelo credor é que será fixada a verba honorária, conforme entendimento do STJ em sede do REsp repetitivo nº 1291736/PR. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00019091920168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2016, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Demora no cumprimento de tutela antecipada deferida. Estipulação de multa diária inicial de R$ 500,00. Execução de multa cominatória no valor de R$ 261.500,00. Apresentação de exceção de pré-executividade. Decisão que rejeita exceção. Multa que não visa reparar danos ocasionados pela demora no cumprimento da decisão, mas sim compelir a parte a cumprir a ordem da autoridade judiciária. Execução de valor que se mostra flagrantemente exorbitante. Redução do cômputo total das astreintes. Provimento do agravo. (TJRJ - Agravo de Instrumento nº 0007652-44.2015.8.19.0000, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, julg. em 28/10/2015)

Por tais razões, não vislumbro motivos para reformar da decisão agravada, ora combatida.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 20 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 03/08/2020